Tribunal: STF
Processo: ADI 2021
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-08-25
Data de publicação: 1999-08-25

Ementa:
EMENTA: MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DA LEI PAULISTA Nº 10.327, DE
15.06.99, QUE REDUZIU A ALÍQUOTA INTERNA DO ICMS DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES DE 12 PARA 9,5% PELO PRAZO DE 90 DIAS, A PARTIR DE
27.05.99. REEDIÇÃO DA LEI Nº 10.231, DE 12.03.99, QUE HAVIA REDUZIDO
A ALÍQUOTA DE 12 PARA 9%, POR 75 DIAS. LIMITE PARA A REDUÇÃO DA
ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERNAS.
1.      As alíquotas mínimas internas do ICMS, fixadas pelos
Estados e pelo Distrito Federal, não podem ser inferiores às
previstas para as operações interestaduais, salvo deliberação de
todos eles em sentido contrário (CF, artigo 155, § 2º, VI).
2.      A alíquota do ICMS para operações interestaduais deve ser
fixada por resolução do Senado Federal (CF, artigo 155, § 2º, IV).
A Resolução nº 22, de 19.05.89, do Senado Federal fixou a
alíquota de 12% para as operações interestaduais sujeitas ao ICMS
(artigo 1º, caput); ressalvou, entretanto, a aplicação da alíquota
de 7% para as operações nas Regiões Sul e Sudeste, destinadas às
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e ao Estado do Espírito Santo
(artigo 1º, parágrafo único).
3.      Existindo duas alíquotas para operações interestaduais
deve prevalecer, para efeito de limite mínimo nas operações
internas, a mais geral (12%), e não a especial (7%), tendo em vista
os seus fins e a inexistência de deliberação em sentido contrário.
4.      Presença da relevância da argüição de
inconstitucionalidade e da conveniência da suspensão cautelar da Lei
impugnada.
5.      Medida cautelar deferida, com efeito ex-nunc, para
suspender a eficácia da Lei impugnada, até final julgamento da ação.